Tribunal: STF
Processo: ARE 1172274
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. JORNADA EM TURNOS DE REVEZAMENTO. HORAS EXTRAS. VALIDADE DE NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE E DE NORMA COLETIVA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.